Tribunal: TJDFT
Processo: 0701997-24.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701997-24.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ODETE DIAS DA SILVA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE. INTERCORRÊNCIAS VERIFICADAS APÓS INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. AFASTADA A MÁ-PRÁTICA MÉDICA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos de ordem material, moral e estética, que a autora alega ter sofrido em decorrência de erro médico. 2. Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado por atos comissivos é de natureza objetiva, sendo prescindível a verificação do elemento subjetivo orientador da conduta. Entretanto, nos casos de suposto erro médico, ocorrido na rede pública de saúde, doutrina e jurisprudência têm se posicionado a respeito da necessidade de análise da conduta médica, a fim de apurar se o profissional deixou de observar algum dever objetivo de cuidado ou não adotou a técnica adequada à situação com o qual se deparou. 3. Na espécie, apesar de incontestes os eventos ocorridos após a realização do primeiro procedimento cirúrgico, a prova técnica – cuja produção é essencial em casos dessa natureza – reputou adequados o tratamento e o método adotados, refutando a ocorrência de erro médico ou de falha da prestação do serviço público. Por conseguinte, a pretensão autoral esbarra na ausência de nexo de causalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos artigos 6o, 37, § 6o, e 196, todos da Constituição Federal, pelo não acolhimento da pretensão deduzida em juízo. Assevera a relevância do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana. Sustenta que o recorrido não apresentou excludente de responsabilidade e, portanto, deve arcar com a indenização pleiteada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 6o, 37, § 6o, e 196, todos da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, o acórdão impugnado ao apreciar detidamente a questão fática da causa concluiu que “pesar de incontestes os eventos ocorridos após a realização do primeiro procedimento cirúrgico, a prova técnica refutou a ocorrência de erro médico ou de falha da prestação do serviço público. Nesse descortino, embora as circunstâncias do caso concreto despertem, em qualquer ser humano tocado pela questão, a sensibilidade em relação à situação vivenciada pela autora e sua família, a não caracterização do nexo de causalidade obsta a procedência dos pleitos formulados na inicial” (id 16383726-pág. 6). Desse modo para se chegar à conclusão diversa seria necessário reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com o enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003